Tribunal: TJDFT
Processo: 0005412-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005412-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO MARQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. INVIÁVEL. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, c/c artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição do recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas, com base no princípio do in dubio pro reo; ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06; (ii) absolvição pelos delitos de porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo; ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção entre eles; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343, na fração máxima de 2/3 (dois terços); (iv) fixação do regime aberto, conforme autoriza o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, ou o mais benéfico ao acusado, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) restituição dos bens e quantias apreendidas em posse e vinculadas ao acusado. III. Razões de decidir: 3. Na espécie, não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse do réu seria destinado à difusão ilícita. Todavia, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal) e declarar extinta a punibilidade. 4. Não há dúvidas de que, na data do ocorrido, o apelante portava duas armas de fogo e dez munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, efetuou disparos com uma delas, nas adjacências de local habitado e em via pública, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie. 5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consumou-se em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo. 6. Considerando que ao réu foi aplicada pena igual a 4 (quatro) anos de reclusão, fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, e atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. 7. Em face da desclassificação operada nesta instância, a restituição do dinheiro e do celular apreendidos é medida que se impõe, preservando-se, todavia, a destinação dada na sentença às armas, munições e drogas. IV. Dispositivo: 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 14 da Lei no 10.826/2003, defendendo a aplicação do princípio da consunção, de modo que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo. Argumenta que não foi comprovado o elemento subjetivo autônomo referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 14 da Lei no 10.826/2003. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64505771): "(...) Dessa forma, o crime de porte ilegal de arma de fogo foi consumado em momento diverso ao disparo efetuado em via pública, em desígnios e contextos autônomos, sendo que a finalidade do porte de arma não era tão e somente a de praticar o delito de disparo de arma de fogo, nem o disparo foi um crime meio para o porte ilegal das armas. Deveras, percebe-se claramente que o porte e o disparo são condutas temporalmente diferenciadas e só coincidentes num único momento. Nesse caso, tem-se uma superposição apenas temporária e parcial, sendo possível perceber, com clareza, dois contextos fáticos completamente diferenciados, o que revela a existência de duas lesões ao bem jurídico, ocorridas em momentos não coincidentes. Destarte, por inexistir esta relação de subordinação ou nexo de dependência entre tais condutas, inviável a aplicação do referido princípio." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021